Tribunal: TJMT
Processo: 1026280-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026280-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 240.784.171-91 (RECORRENTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

N. Recurso :
1026280-33.2022.8.11.0003.

Origem

:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s)

:

BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrido(s)

:

TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETUADAS PELA CONSUMIDORA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO AO BANCO RECLAMADO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE RESTITUIR - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234510152, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 31.000,00,
a título de danos materiais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo com resolução de mérito e declarar inexistente o débito sub judice.

Ainda,
em danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir daquela decisão.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de ato ilícito;

2.

Inexistência de danos morais a indenizar;

3.

Do
quantum
indenizatório;

4.

Culpa exclusiva do autor;

5.

Golpe da falsa central;

6.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença (id. 234510160).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante foi vítima de um golpe em 30/3/2022, quando recebeu uma ligação de uma pessoa alegando ser o gerente do banco reclamado, informando que haviam sido realizadas 4 (quatro) transferências bancárias de sua conta, por meio de um celular “Iphone” para contas distintas.

Assim, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento, conforme orientado pelo suposto gerente, para realizar o cancelamento das transferências.

Esclarece que, no instante em que efetivou tal resgate das transferências indevidas, observou que seu saldo diminuiu, ao invés de aumentar.

Assevera que, ao descobrir que se tratava de um golpe, buscou esclarecimentos e reembolso junto ao banco, registrado boletim de ocorrência e acionado o PROCON.

Afirma que o banco informou que seria realizado procedimento para análise dos fatos e que deveria aguardar o prazo de 15 (quinze) dias para voltar a entrar em contato.

Alega que, em sua defesa administrativa, o reclamado afirmou que as transações contestadas foram realizadas em terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão e credenciais de segurança da demandante, os quais possuem caráter pessoal e intransferível, e representam concordância do titular com as transações realizadas.

Ressalta que as considerações aduzidas pelo demandado são vagas e não são capazes de afastar a falha nos serviços prestados.

Pondera que são recorrentes as falhas de segurança em sistemas de instituições financeiras, e que frequentemente os consumidores são vítimas de golpes perpetrados por terceiros, o que caracteriza a vulnerabilidade do sistema bancário e que o perfil de sua conta não é compatível com o limite de transferências realizadas, pois os valores excedem o limite de transferências diárias.

O demandado, por sua vez, alega ausência de responsabilidade e inexistência de defeito, havendo excludente de sua responsabilidade.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando o reclamado ao pagamento à reclamante do valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais, e R$ 31.000,00, a título de danos materiais.

Pois bem, o ponto que define a demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ainda, o artigo 373, I e II, do CPC distribui, respectivamente, o ônus da prova às partes, devendo a reclamante comprovar os fatos alegados do seu direito e ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No caso em apreço, diante das alegações da reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização das referidas transações pela autora.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia transferida indevidamente da conta bancária da autora,
no montante de
R$ 31.000,00
(seis mil e quinhentos reais)
.

Ademais,
importante ressaltar que os altos valores das transações contestadas conferem um grau de atipicidade à conduta
, de forma que
o banco poderia ter verificado a segurança das transferências
, como medida de precaução
.

No entanto, conforme observado pelo magistrado singular, não restou demonstrado que o reclamado foi cauteloso e diligente quanto aos seus serviços, a fim de evitar o ocorrido, diante de inúmeras transferências de valores altos ao mesmo tempo e não realizar um bloqueio ou alerta, eis que não demonstrou ser atividade rotineira da reclamante realizar esses tipos de transações.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR AFASTADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO E NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0072209-06.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.02.2022) (TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022)

(grifei).

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024